Tribunal: TJDFT
Processo: 0738506-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738506-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA JB EIRELI DESPACHO Tendo em vista que a diligência para intimação do agravado foi realizada no endereço indicado pela agravante, manifeste-se a agravante sobre a devolução do AR (ID 56311319), ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora